Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702110-82.2025.8.07.0001 RECORRENTE: WAGNER PEREIRA DE ALMEIDA LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas em local trabalho coletivo. Causa de aumento. Pena-base. Fração. Apelação não provida. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e 875 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas em local de trabalho coletivo. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06; (ii) a fração de aumento por circunstância judicial negativa. III. Razões de decidir. 3. No tráfico de drogas nas imediações de local de trabalho coletivo, em horário de grande circulação de pessoas, incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas. 4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. IV. Dispositivo 5. Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp 1090247/SE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 30.8.17 e AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25.10.24. TJDFT. Acórdão 1933181, 0752036-89.2022.8.07.0016, Relator: Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, DJe: 28.10.2024. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, porquanto não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002